Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA (Plantão Judicial) Número do processo: 0707704-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: B. C. L. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIVANIA ALMEIDA CARDOSO LOPES REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação formulado por B. C. L., representada por sua genitora, em razão do julgamento de improcedência do pedido de reativação do plano de saúde coletivo. A requerente argumenta que a revogação da tutela provisória, operada na sentença, tem o condão lhe trazer dano grave ou irreversível, tendo em vista a interrupção de tratamento médico indispensável à sua sobrevivência. Alega que sofre com crises epilépticas decorrentes de encefalite com AVC isquêmico. Afirma-se, ainda, que a requerente é paciente acamada, precisa de forma contínua de fonoaudióloga e fisioterapia; é tetraplégica, sem controle de tronco, totalmente dependente de terceiros e de equipe multidisciplinar, bem como sofre com infecção urinária crônica com risco de sepse. Assevera que o caso se amolda ao que decidido em sede de recurso repetitivo (Tema no 1.082), uma vez que a interrupção do plano de saúde, neste momento, é contraindicada e pode representar o fim da vida da beneficiária. Nesses termos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto. É o relatório. DECIDO. Vieram os autos conclusos EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIAL DE 2a INSTÂNCIA. A apelação, em regra, é dotada de efeito suspensivo, contudo, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, dentre outras hipóteses, no caso em que há revogação da tutela provisória (art. 1.012, §1o, inciso V, CPC). Nesse sentido, pretende a parte requerente suspender a eficácia da sentença a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da tutela provisória anteriormente deferida, tal como lhe autoriza o §4o do art. 1.012 do CPC. Para tanto é necessário que se demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, evidencie-se risco de dano grave ou de difícil reparação. Colhe-se da petição inicial dos autos de origem que a requerente sofreu Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico quando tinha 5 anos de idade, e desde então encontra-se em contínuo tratamento e atendimento neuropediatra. Observa-se, também, que a requerente, atualmente com 13 anos de idade, apresenta atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, com perdas dos marcos, compatível com o quadro neurológico de paralisia cerebral tetraparética espástica, e crises diárias de epilepsia. Não obstante, ainda de acordo com a petição inicial do feito originário, teriam as rés procedido com a rescisão unilateral do contrato de saúde, motivo pelo qual se requereu o restabelecimento do atendimento médico em sua integralidade, inclusive em sede de tutela provisória. O pedido de urgência foi parcialmente acolhido pelo Juízo a quo, nos seguintes termos: (...) Dessa forma, presentes os requisitos legais, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar à requerida que restabeleça o plano de saúde do autor, no prazo de 48 horas, tornando-o ativo, enquanto não ofertado plano individual para migração, nos moldes anteriores e sem a necessidade de cumprimento de carência, observando-se os valores relativos ao plano individual. Para cada dia em que o menor eventualmente fique sem plano de saúde, incidirá multa diária de R$ 7.000,00, até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de outras determinações que venham a ser necessárias para o cumprimento da medida. (...) (id. 198327374 – p. 3, processo no 0716380-42) Entretanto, após o regular trâmite processual, sobreveio sentença por meio da qual o pedido inicial foi julgado improcedente, ocasião em que a tutela provisória foi revogada. A parte autora interpôs, na origem, recurso de apelação, que aguarda resposta da parte recorrida e manifestação do Ministério Público. Pois bem. A análise da questão jurídica e dos elementos de prova que ora se faz é superficial e própria da medida processual adotada. Ao que parece, tal como constou da sentença, revela-se incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes, a modalidade coletiva por adesão do plano de saúde, assim como o cancelamento unilateral pela operadora. No mais, a operadora teria se utilizado regularmente do direito de rescisão unilateral do plano coletivo, tendo adotado, em princípio, as cautelas normativas necessárias para tal finalidade, como, por exemplo, notificação prévia. Resta saber, portanto, a despeito de uma eventual rescisão unilateral regular, se a operadora deveria continuar a fornecer os serviços em favor da autora, e para dirimir esse questionamento invoca-se o que decidido no Recurso Especial 1.842.751/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 1.082). Eis a tese então fixada: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. (grifo nosso) Em seu voto, o Ministro relator, LUIS FELIPE SALOMÃO, destacou que, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, §3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS no 465/2021. Pontuou-se, também, que a aludida interpretação encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a evidenciar que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. Concluiu-se que no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá independentemente do regime de sua contratação — coletivo ou individual —, devendo a operadora aguardar a efetiva alta médica para se desincumbir da obrigação de custear os cuidados assistenciais pertinentes. Colhe-se ainda do julgamento em referência que a interpretação ali firmada somente se revela aplicável quando a operadora não demonstrar a ocorrência de situações aptas a afastar o desamparo do usuário internado ou submetido a tratamento de saúde, a saber: (i) a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; (ii) o fornecimento da comunicação viabilizadora do exercício do direito à portabilidade de carências pelo usuário (nos termos das Resoluções DC/ANS n. 186/2009, 252/2011 e 438/2018); ou (iii) a contratação de novo plano coletivo pelo estipulante. Na situação dos autos, veja o que disse a neuropediatra Alessandra Marques Pereira a respeito do quadro clínico da autora: (...) Reitero que a epilepsia da B. é grave e que o não tratamento aumenta o risco de morte súbita associado a epilepsia (SUDEP) e em função da gravidade do caso, o esquema terapêutico não pode e não deve ser modificado sem autorização da médica assistente. Sem a terapêutica acima prescrita, o atual quadro clínico de Barbara fica sob risco de agravamento, ao mesmo tempo em que deixa de promover o adequado reestabelecimento de sua saúde ou, no mínimo, deixa de receber o tratamento que mitiga os efeitos da enfermidade antes atestada, As necessidades da paciente só serão adequadamente atendidas com a terapia medicamentosa prescrita sob pena graves e irreversíveis danos à saúde da paciente, caso o tratamento não seja fornecido. (...) (id. 69386845) (grifo nosso) Verifico, ao menos em juízo sumário de cognição, que a condição de saúde da autora é grave e que a interrupção do tratamento médico tem o condão de lhe causar graves e irreversíveis danos. Além disso, neste momento, não é possível constatar, com segurança, que a operadora de saúde tenha se desincumbido das providências relacionadas a efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual, ou que tenha fornecido, de maneira clara e objetiva, as informações necessárias para eventual portabilidade de carência. Dito isso, e ainda mais considerando que o vínculo contratual da autora com as rés vinha sendo mantido no curso da ação por força de decisão liminar, parece-me razoável que assim permaneça até que a questão fática acerca do seu tratamento médico seja melhor investigada quando do julgamento de mérito do recurso de apelação. Observo, portanto, que a fundamentação articulada na presente petição, e contida no recurso de apelação, é relevante, havendo, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação na imediata revogação da tutela provisória anteriormente concedida. Nesse sentido, o restabelecimento dos efeitos da medida liminar deferida em favor da autora é medida que se impõe, sem prejuízo de reanálise deste entendimento por parte do Relator natural do feito. Com esses fundamentos, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela requerente para sobrestar, até decisão em contrário, os efeitos da sentença proferida nos autos do processo no 0716380-42.2024.8.07.0003, restabelecendo, por consequência, a eficácia da decisão liminar de id. 198327374 dos autos principais. CONFIRO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Intime-se a parte requerida com a urgência que o caso requer. Oportunamente, distribuam-se os autos ao Relator natural. Brasília/DF, 5 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Desembargadora Plantonista Plantão Judicial de 2a Instância